Tribunal: TJES
Processo: 0011034-03.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011034-03.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R R COSTA CONSTRUCOES LTDA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR FURTO SIMPLES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por R R Costa Construções Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que, em ação de cobrança fundada em contrato de seguro, julgou improcedentes os pedidos de cobertura securitária para retroescavadeira furtada, em razão de exclusão de cobertura prevista na apólice. O apelante alega preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, sustenta que o veículo segurado seria o mesmo indicado na apólice e que a exclusão da cobertura para furto simples seria abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação; (ii) apurar se o veículo furtado corresponde ao bem segurado na apólice; (iii) determinar se a cláusula contratual que exclui a cobertura para furto simples é abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação é rejeitada, pois a fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação. A sentença contém motivação suficiente, ainda que sucinta, para afastar a cobertura securitária, em conformidade com o disposto no art. 93, IX, da CF e com a jurisprudência do STF (ARE 957116 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
As provas dos autos, em especial a nota fiscal apresentada, são suficientes para demonstrar que o veículo furtado corresponde ao bem segurado, afastando qualquer alegação de inconsistência na apólice.

4.
O contrato de seguro é regido pelo princípio do "pacta sunt servanda", e a previsão de exclusão de cobertura para furto simples é legítima, desde que redigida de forma clara e ostensiva, conforme estipulado no Código Civil e no CDC.

5
. A cláusula de exclusão de cobertura para furto simples, conforme definida na apólice, não é abusiva, uma vez que a seguradora cumpriu o dever de informar adequadamente o segurado sobre os riscos excluídos.

6.

O contrato de seguro permite a
p
revisão de cláusula limitativa
de cobertura,
desde que
dispost
a

de forma clara e pormenorizada na
apólice,
como
corroborado pela jurisprudência, não havendo afronta ao direito do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

T
e
se de julgamento:
A fundamentação sucinta da sentença não enseja nulidade, desde que seja suficiente para justificar a decisão.

A exclusão de cobertura para furto simples em contrato de seguro, quando redigida de forma clara,
explicativa
e destacada, é válida e não configura abusividade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 11; CC, art. 760; CC, art. 757; CPC/2015, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 957116 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09.12.2016; STJ, REsp nº 1.837.434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019, DJe 05.12.2019; TJES, Apelação Cível, nº 5000505-32.2022.8.08.0002, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 16.05.2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 11; CC, art. 760; CC, art. 757; CPC/2015, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 957116 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09.12.2016; STJ, REsp nº 1.837.434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019, DJe 05.12.2019; TJES, Apelação Cível, nº 5000505-32.2022.8.08.0002, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 16.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011034-03.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R R COSTA CONSTRUCOES LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ELIANO DE ASSIS CAMPANHARO - ES34915-A, LAURA MARIA DE SOUZA PESSOA - ES15732
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado do(a) APELADO: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A

VOTO

(Preliminar de nulidade da sentença)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O apela
nte
suscitou preliminar de nulidade da sentença
por
ausência de fundamentação,
alegando que o magistrado teria se
utilizando de fundamentos genéricos e que poderiam ser utilizados para decidir qualquer outro recurso.

O princípio da motivação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da CF, cuja norma, também reproduzida no art. 11 do CPC
1
, dispõe, em suma, que
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões,
[...]
sob pena de nulidade.

Nesse caminho, a doutrina leciona que
o juiz não é obrigado a conceder todos os pedidos formulados pelo autor, mas em regra deverá analisar e decidir todos eles, ainda que seja para negá-los em sua totalidade [...]
[
mutatis mutandis
]

a sentença
será citra petita se o juiz deixar de considerar uma causa de pedir ou o fundamento de defesa alegada pela parte derrotada na demanda.
2

No caso dos autos, não há que se falar em
nulidade da sentença
, uma vez que não se deve confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação, notadamente porque o comando judicial foi embasado em motivação suficiente para afastar a cobertura securitária sobre o veículo de propriedade da apelante.

Nesse sentido:

1.
O STF já decidiu pela incorrência de nulidade por ausência de fundamentação do ato judicial, quando a motivação é sucinta, [...] não havendo necessidade de se fazer exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte recorrente, nem que sejam corretas as razões de decidir.
(ARE 957116 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 15-12-2016 PUBLIC 16-12-2016). (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160177941, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022) (grifei)

Desta forma, rejeito a preliminar.

É como voto.

Apelação Cível nº 0011034-03.2020.8.08.0024

Apelante:
R

R Costa Construções Ltda.

Apela
do
: Bradesco
Auto/RE
Companhia de Seguros

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Como relatado, trata-se recurso de apelação cível interposto por
R

R Costa Construções Ltda.

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, que, em ação de cobrança fundada em contrato de seguro, julgou improcedentes os pedidos da inicial diante da ausência de cobertura securitária.

Condenou
o
ora apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
da
causa
.

Em
suas
razões
recursais
,
o apelante
requer a reforma da sentença,
sustenta
ndo
, em suma,
que:
i
)
a inconsistência existente entre a Nota Fiscal e os dados do veículo segurado somente existe em razão de equívoco no preenchimento da apólice por parte Apelada, sendo certo que se trata do mesmo veículo segurado;
e
iii)
a exclusão contratual
de
cobertura
do seguro n
a hipótese de
furto
simples, além de não se en
quadra
r

na situação retratada nos autos
,
revela-se
abusiva.

Pois bem.

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se, portanto, em apurar se o veículo furtado corresponde ao bem segurado na apólice em questão; e se é válida a negativa de cobertura securitária realizada na hipótese dos autos.

De início, em que pese a inexatidão no preenchimento da apólice do contrato de seguro, entendo que as provas coligidas aos autos pela apelante, em especial a Nota Fiscal de fls. 23, são suficientes para subsidiar a conclusão de que o veículo Retroescavadeira, ano 2011, marca: Caterpillar, modelo: 416EQ, número série: CAT0416EJ-CBD09347-SO33858 corresponde ao bem segurado.

De outro lado, melhor sorte não assiste à apelante quanto à tese de abusividade da cláusula limitativa de cobertura.

C
omo sabido, o contrato de seguro
é aquele por meio do qual o segurador se obriga, mediante o pagamento de prêmio, a assegurar o objeto ou pessoa contra riscos previamente determinados, ou seja, o objeto do contrato de seguro ensejará o cumprimento de uma indenização a ser paga pelo segurador.

Nesse contexto, cabe destacar a norma trazida pelo artigo 760 do Código Civil,
senão vejamos:

Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.

Sob essa ótica, imperioso ressaltar que o contrato de seguro é limitado a cobertura do risco assegurado, pois o bem jurídico a ser protegido estará resguardado dentro dos contornos acordados pelas partes na contratação. Isto é, os referidos contratos são regidos pelas cláusulas discriminadas na apólice, devendo estas serem respeitadas em observância ao princípio do “
pacta sunt servanda”
como forma de preservar o equilíbrio contratual.

Nesse sentido é a lição de Pedro Alvim:

"Uma das normas importantes para o contrato de seguro é a que determina a interpretação restritiva de suas cláusulas. É necessário aplicar estritamente os termos convencionais, sobretudo com relação aos riscos cobertos. Há uma correlação estreita entre a cobertura e o
prêmio. Forçar essa correlação por via da interpretação extensiva poderá falsear as condições técnicas do contrato, em que repousa toda a garantia das operações de seguro."
(O Contrato de Seguro - Forense, 3ª edição, 1999, p. 175).

Registre-se, ainda, que em caso de ocorrência do sinistro, a expectativa é de recebimento da indenização contratada, diante da boa-fé objetiva, ressalvada a possibilidade de provar-se o enquadramento da hipótese em situação legítima de exclusão de cobertura.

Vale dizer: é legítima a previsão contratual de cláusula de exclusão de cobertura, sendo necessária, para que tenha incidência, a comprovação cabal da ocorrência da situação fática descrita na cláusula limitativa, pois, repita-se, trata-se de uma exceção à regra contratual de que os acidentes envolvendo o bem segurado terão a devida cobertura.

No caso dos autos, a Apólice de Seguro n° 408 prevê expressamente que constituem riscos excluídos da cobertura aqueles decorrentes de furto simples (fls. 70, item 5, “e”), sendo este entendido como a
“subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel sem ameaça ou violência a pessoa e sem deixar vestígios”
(fls. 65, item 26).

Da mesma feita, o instrumento contratual traz explicação clara e pormenorizada do que se considera
“furto qualificado”
(fls. 68-v, item 3.2.4), para fins de enquadramento do sinistro na categoria de risco coberto. Vejamos:

“
Furto qualificado: substração mediante destruição ou rompimento de obstáculo ou utilização de outras vias que não as destinadas a servir de entrada ao local onde se encontram os bens segurados, desde que tenha deixado vestígios materiais inequívocos ou tenha sido constatada por inquérito policial
.”

Sabe-se que, para aferição de sua validade, a cláusula contratual que implica em limitação da cobertura securitária deve ser redigida de forma clara e com destaque, facilitando a compreensão do consumidor (STJ, REsp n. 1.837.434/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019).

Dessa sorte, havendo informação clara e ostensiva a respeito dos termos utilizados em contrato, inclusive na via de Glossário Técnico específico (item 26) disponibilizado ao consumidor no momento da assinatura, é necessário privilegiar os termos pactuados entre as partes e, por consequência, considerar legal a negativa securitária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE RETROESCAVADEIRA – CLÁUSULA LIMITATIVA – DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO – NEGATIVA REGULAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. O artigo 757 do Código Civil estabelece, diante da estreita natureza contratual com ponderação de riscos e danos, que a seguradora obrigar-se-á apenas pelos riscos predeterminados, ou então, riscos assumidos, de sorte que sua interpretação possibilita a eleição de riscos sobre os quais recairá a cobertura securitária, bem como a exclusão daqueles que não pretende garantir. Assim, os riscos assumidos pela Seguradora são preponderantes na formatação do prêmio, por isso, a interpretação é estrita. 2. A negativa de cobertura securitária ocorreu com base nas garantias contratadas, constando na cláusula 136 a perda do direito da indenização em caso de constatação de que o objeto do contrato era usado com o fim de cessão, empréstimo, locação ou prestação de serviço a terceiros.
3. A aludida cláusula limitativa de previsão contratual tem redação clara e destacada, não ensejando ambiguidade quanto ao seu conteúdo nem se verificando qualquer abusividade, devendo ser destacado, ainda, que as cláusulas limitativas do contrato de seguro nem sempre são abusivas.
4. No caso em cotejo,
não se verifica qualquer violação as regras consumeristas, uma vez que comprovado nos autos que a seguradora prestou as informações necessárias ao consumidor/aderente no momento da celebração do contrato de seguro
, principalmente que forneceu cópia da apólice e das condições gerais do seguro, tendo em vista que nelas estão as cláusulas limitadoras e restritivas, com os riscos contratados e excluídos do contrato. 5. Apesar de alegar o desconhecimento da cláusula já citada, há também na proposta enviada à empresa autora a seguinte informação: “O(s) equipamento(s) poderá(ão) ser cedido(s), emprestado(s), alugado(s) ou utilizados na prestação de serviços a terceiros, remunerado ou não, durante a vigência do seguro? Não.” 6. Tratando-se a parte autora de pessoa jurídica, tendo recebido a proposta e a apólice do seguro, não pode alegar desconhecimento das cláusulas contratuais, já que não se trata aqui de pessoa física, frente a qual, em alguns casos se presume a ausência de esclarecimentos suficiente para interpretação das leis e dos contratos que formaliza. 7. As informações foram prestadas à contratante de forma clara e objetiva, atendendo a seguradora ao dever de informação ao consumidor, em conformidade com as normas do CDC e do artigo 765 do Código Civil. 8. Recurso provido. Sentença reformada.
(TJES,
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000505-32.2022.8.08.0002, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/May/2024
).

Diante de
tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas a ele

NEGO
PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a condenação do apelante em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

1
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

2

(DANIEL ASSUMPÇÃO. Manual de direito processual civil Ed. Método, 2015. Pag. 614/615)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.